Tribunal: TJPA
Processo: 0819409-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819409-88.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANDREA FERREIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente investigada por suposta participação estável em organização criminosa, nos termos do art. 2º, §§ 2º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, no âmbito de ação penal desmembrada em trâmite perante a Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA. A defesa alega ilegalidade da prisão preventiva decretada, afirmando ausência de fundamentação idônea, inexistência de indícios suficientes, condições pessoais favoráveis, e condição de mãe de filhos menores, pleiteando aplicação do entendimento do STF no HC coletivo nº 143.641/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da competência da Vara especializada para processar e julgar o feito; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a decretação da prisão preventiva da paciente; (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medida menos gravosa, notadamente prisão domiciliar, diante da condição de mãe de filhos menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência da Vara de Combate ao Crime Organizado está devidamente amparada na Resolução nº 008/2013-TJPA, que lhe atribui competência especializada e estadual para processar e julgar crimes praticados por organizações criminosas estruturadas, em conformidade com a Lei nº 12.850/2013.

4.

O decreto de prisão preventiva encontra-se fundamentado em dados concretos extraídos da investigação policial, que apontam a vinculação estável da paciente à organização criminosa Comando Vermelho, revelando risco de reiteração delitiva e necessidade de preservação da ordem pública.

5.

A gravidade concreta da conduta, o modus operandi, a inserção em grupo criminoso de atuação permanente e estruturada e o fato de a paciente estar foragida justificam a medida extrema e demonstram a inadequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

6.

A alegação de ausência de provas suficientes e de individualização da conduta demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade e maternidade, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos nos termos do art. 312 do CPP.

8.

A jurisprudência do STF e STJ admite, em situações excepcionalíssimas, a inaplicabilidade da prisão domiciliar, mesmo diante da condição de mãe de filhos menores, quando a gravidade concreta da conduta, o risco à ordem pública e a inserção em organização criminosa revelam incompatibilidade com a medida alternativa.

9.

A decisão impugnada encontra-se fundamentada em elementos contemporâneos e suficientes, em conformidade com os arts. 312 e 315 do CPP, não configurando constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A Vara de Combate ao Crime Organizado possui competência estadual para processar e julgar crimes praticados no contexto de organizações criminosas estruturadas, nos termos da Resolução nº 008/2013-TJPA.

2.

A prisão preventiva pode ser decretada quando presentes elementos concretos de gravidade da conduta, risco de reiteração delitiva e ameaça à ordem pública, mesmo diante de condições pessoais favoráveis da paciente.

3.

A condição de mãe de filhos menores não garante, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, quando a gravidade concreta e a inserção da paciente em organização criminosa revelam situação excepcionalíssima que justifica a segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 315, 318 e 318-A; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I, IV e V; Resolução nº 008/2013-TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, AgRg no HC 769.869/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.06.2023, DJe 09.06.2023; STJ, AgRg no RHC 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, AgRg no HC 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDRÉA FERREIRA DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal nº 0805149-98.2024.8.14.0401, a qual se desmembrou no feito de nº 0824482-02.2025.8.14.0401, na qual a paciente responde pela suposta prática do delito tipificado no art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013.

Narra a impetração que a paciente teve a prisão preventiva decretada no bojo de investigação conduzida pela Delegacia de Repressão a Facções Criminosas, sendo-lhe atribuída participação na organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, sob a alcunha de “Loura 2”.

Sustenta a defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando incompetência territorial da Vara de Combate ao Crime Organizado, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, inexistência de provas suficientes de autoria e materialidade, presença de condições pessoais favoráveis, condição de mãe de filhos menores, defendendo a incidência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC Coletivo nº 143.641/SP. Requer, liminarmente, a expedição de salvo-conduto, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para que a paciente possa responder ao processo em liberdade.

O pedido liminar foi indeferido, por não se vislumbrar, em juízo de cognição sumária, ilegalidade manifesta no decreto prisional (ID 30022152).

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora no ofício de ID 30147223

A 5ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, entendendo presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como inaplicável, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (ID 30257273).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

Inicialmente, não prospera a alegação de incompetência territorial do juízo apontado como coator. A Resolução nº 008/2013-TJPA conferiu à Vara de Combate ao Crime Organizado competência especializada, plena e de abrangência estadual para o processamento e julgamento de delitos relacionados à criminalidade organizada, inclusive na fase investigativa, sempre que presentes indícios da atuação de organização criminosa estruturada, nos termos da Lei nº 12.850/2013.

O
Habeas Corpus
é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção – também chamada de
liberdade deambulatória
-, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

O decreto de prisão preventiva emanado do Juízo de origem encontra-se devidamente lastreado em fundamentação concreta e juridicamente idônea, atendendo à exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. Com efeito, a autoridade apontada como coatora não se limitou a invocar argumentos genéricos ou abstratos, mas explicitou, a partir dos elementos coligidos no curso da investigação, as razões pelas quais entendeu necessária a constrição cautelar da liberdade da paciente.

No caso concreto, a prisão foi justificada com base na garantia da ordem pública, fundamento que se mostrou adequadamente construído a partir da análise da gravidade concreta da conduta imputada, da suposta vinculação estável da paciente à organização criminosa investigada e do risco concreto de reiteração delitiva, circunstâncias que, analisadas em conjunto, evidenciam a necessidade da medida extrema. Assim, a decisão impugnada revela-se compatível com os elementos constantes dos autos e suficiente, ao menos neste momento processual, para legitimar a manutenção da custódia cautelar.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita e primariedade — não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

No que se refere à condição de mãe de filhos menores e à invocação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC Coletivo nº 143.641/SP, cumpre ressaltar que o próprio STF ressalvou a possibilidade de indeferimento da prisão domiciliar em situações excepcionalíssimas, desde que devidamente fundamentadas, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO MANDAMUS COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP.
3. No caso dos autos, a prisão domiciliar foi negada à agravante, em razão de compor perigosíssima organização criminosa armada voltada para o tráfico de drogas e outros crimes contra o patrimônio, sendo atribuída à paciente função de destaque, sendo responsável pela entrega das drogas a adolescentes que vendiam para usuários. Salientou-se, ainda, o fato de terem sido apreendidos na residência da ré grande quantidade de entorpecentes. Assim, é certo que se verifica excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, que comprometem a segurança das crianças, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 769869 SC 2022/0285681-1, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023) (G.N.)

No caso em exame, os elementos colhidos na investigação indicam, em juízo perfunctório, a participação estável da paciente em organização criminosa de extrema periculosidade, além do fato de que a paciente está foragida, circunstância que, além de afastar a incidência automática do referido precedente, revela risco concreto inclusive ao próprio núcleo familiar.

Ademais, não há nos autos comprovação inequívoca de que os filhos dependam exclusivamente dos cuidados da paciente, requisito relevante para a concessão da benesse legal prevista nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal.

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
CPPB, arts. 312 e 315
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

Na decisão impugnada, o Juízo apontado como coator apresentou fundamentação concreta e juridicamente idônea para a decretação da prisão preventiva da paciente, atendendo de forma adequada à exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. Com efeito, o decreto cautelar não se apoiou em meras presunções ou na gravidade abstrata do tipo penal, mas em elementos objetivos extraídos dos autos, suficientes, neste juízo de cognição sumária, para demonstrar a necessidade da medida extrema, especialmente sob o prisma da garantia da ordem pública.

No que concerne ao
fumus commissi delicti
, o magistrado de origem consignou a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos elementos informativos colhidos no curso da investigação policial, notadamente nos dados extraídos de aparelhos eletrônicos, nos registros de cadastro interno da organização criminosa, nos relatórios técnicos produzidos pela autoridade policial especializada e nos demais elementos que indicam, em tese, a vinculação estável e permanente da paciente à organização criminosa denominada
Comando Vermelho
, desde período anterior à deflagração da persecução penal. Tais elementos, ainda que sujeitos à confirmação em juízo, mostram-se suficientes, nesta fase processual, para justificar o juízo de probabilidade exigido para a imposição da custódia cautelar.

Quanto ao
periculum libertatis
, o Juízo a quo destacou circunstâncias concretas que evidenciam risco real à ordem pública, especialmente a suposta inserção da paciente em organização criminosa de elevada periculosidade social, dotada de estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e atuação permanente, circunstâncias que, por si, revelam maior reprovabilidade da conduta e potencial de reiteração delitiva. Ressaltou-se, ainda, que a permanência da paciente em liberdade poderia favorecer a continuidade das atividades ilícitas da organização, bem como comprometer a efetividade da persecução penal, seja pela possibilidade de rearticulação criminosa, seja pelo risco de interferência na colheita da prova, ainda em curso.

A alegação defensiva de fragilidade probatória, inclusive no tocante à ausência de individualização exauriente da conduta ou à suposta precariedade dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, não é suficiente, por si só, para infirmar o juízo cautelar realizado pela instância de origem. A análise aprofundada acerca da efetiva participação da paciente, do grau de envolvimento ou da veracidade dos elementos de prova demanda dilação probatória e contraditório pleno, providências incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, que não se presta ao reexame aprofundado do acervo fático-probatório.

Reconhecido, portanto, o
periculum libertatis
a partir da gravidade concreta da imputação, da natureza estrutural e permanente da organização criminosa supostamente integrada pela paciente e do risco concreto de reiteração delitiva e de abalo à ordem pública, mostra-se legítima a conclusão do Juízo de origem no sentido de que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se inadequadas e insuficientes para a contenção do risco identificado, nos termos do art. 282, incisos I e II, e § 6º, do mesmo diploma legal.

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da prisão preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Dito isso, a decisão impugnada individualiza os elementos do fato e justificam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

Portanto, ao decretar a segregação cautelar da paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do
art. 312 do CPPB
de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 29/01/2026